Tribunal: TJDFT
Processo: 0711678-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Está pendente de julgamento pelo c. STJ o Tema n. 1.069 com a seguinte questão a ser apreciada: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.”. Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Assim, é viável a análise do presente recurso, por se contrapor, justamente, à decisão que deferiu a tutela de urgência na origem.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A urgência na realização da cirurgia reparadora pós-bariátrica deve ser aferida caso a caso e, na hipótese, pode ser verificada por meio do relatório médico acerca do estado de saúde da paciente, que tem 38 (trinta e oito) anos de idade, segundo o qual a “perda de peso importante proporcionada pela cirurgia acarretou a formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, braços e pernas, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos”.
4. Demonstrada a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, não merece reparos a r. decisão agravada que a deferiu.
5. Recurso conhecido e desprovido.